Tribunal: STF
Processo: ARE 1355953
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com apoio nos seguintes fundamentos: i) ausência de desrespeito à legislação questionada; ii) impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos; e iii) não cabimento, na espécie, do apelo extremo pela alínea c do art. 102, III, da Constituição.



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 



    Com efeito, o Estado de São Paulo desenvolveu argumentos dissociados do que decidido na decisão agravada, visto que voltados a impugnar decisão que, segundo alega, teria negado seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação da Súmula 280/STF.



    Ademais, cingiu-se a sustentar, genericamente, que foram observados todos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem refutar especificamente as razões da decisão recorrida, notadamente quanto à vedação da reanálise de provas e fatos.



    Verifico, assim, a ausência de correspondência entre os argumentos consignados no agravo e os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o recurso, dado que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.167.882-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1° de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator